Tribunal: STF
Processo: HC 186049
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior indefere a liminar’.
    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 22.01.2019 – foi condenada à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pendente de julgamento. A defesa requereu ao relator da apelação interposta na Corte estadual a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 571.083, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “ultrapassados mais de 14 meses de prisão preventiva, os motivos que justificaram a segregação cautelar não se fazem mais presentes”. Além disso, destaca a “recomendação n. 62 do CNJ, que sugere a revisão das prisões preventivas aos crimes praticados em violência ou grave ameaça que superam os 90 dias”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar “em definitivo até que a pandemia esteja sob controle”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    10. Não bastasse isso, embora a quantidade total de drogas apreendida não impressione, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura em favor da acionante. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenada a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, praticados nas dependências de estabelecimento prisional, os autos dão conta do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a paciente “se dedica a atividade criminosa”. O magistrado assentou que “várias conversas entre os réus e entre (a paciente) e outro interlocutor apontam a rotina deles e a divisão de tarefas no exercício da traficância. (...) a associação ocorre, no mínimo, desde 24/07/2018, conforme demostram os resumos das ligações de p. 132/134 e 180/180, que relatam com clareza que, mesmo preso, ele mantinha contato com seus vendedores e fornecedores, pois a ré (…) realizava a venda da droga fora do presídio e recebia para isso. Ou seja, não se tratava de mero vínculo familiar decorrente da relação conjugal, mas verdadeira associação para auferir renda baseada no tráfico ilícito de entorpecentes”.
    11. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Relator da apelação interposta no Tribunal estadual, no sentido de que “o pedido formulado não comprovou estar a paciente inserida nos grupos de risco para agravamento do estado de saúde”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator